Tribunal: TJSP
Processo: 1078412-19.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora. EXAME: Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sub-rogação da apelante seguradora nos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora. EXAME: Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sub-rogação da apelante seguradora nos direitos dos segurados. Inversão do ônus da prova operada ope legis ex vi do artigo 14§3o do Código do Consumidor. Prova dos autos que favorece inteiramente a autora, no caso de dois segurados, e parcialmente, no caso de outros dois, uma vez constatada a comprovação da ocorrência dos sinistros, dos danos e do nexo de causalidade entre uns e outros, e ainda do desembolso em razão da cobertura dos prejuízos aos segurados. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pareceres técnicos confeccionados por empresas independentes e presumivelmente idôneas, aptos para o fim proposto. Falha da concessionária na prestação do serviço aos segurados da autora, ante a ausência de prova em sentido contrário. Inviabilização da perícia judicial pelo decurso do tempo. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que deve ser acolhida. Correção monetária incidente a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Prova dos autos que não favorece a seguradora de maneira integral, no caso de 3 outros segurados, e de maneira parcial, no caso dos dois outros, eis que os laudos apresentados não se prestam à demonstração do nexo causal. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que não deve ser acolhida nesses casos. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.